Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO DA RÉ-RECONVINTE.
II - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. II.1. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS DEVIDAMENTE PONDERADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER FIXADA EM FAVOR DA EX-ESPOSA POR PRAZO DETERMINADO. ALIMENTANDA COM PROBLEMAS DE SAÚDE, MAS NÃO INCAPACITADA PARA O TRABALHO. NECESSIDADES ATUAIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO. ALIMENTANDO. DIFICULDADES FINANCEIRAS PRESENTES QUE TAMBÉM DEVEM SER SOPESADAS. II.2. MANUTENÇÃO DE CÔNJUGE VIRAGO COMO BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO EX-MARIDO EM PLANO DE SAÚDE APÓS O DIVÓRCIO. CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA NÃO MAIS EXISTENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZADORA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE NÃO ADMITIDA EM NORMAS REGULARMENTARES.
III - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS LEGAIS. DIFICULDADE FINANCEIRA DA PARTE VENCIDA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFICA A POSTULAÇÃO POR GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NÃO A REDUÇÃO DA VERGA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
IV – APELAÇÃO DA RÉ-CONVINTE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR-RECONVIDO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
3. Não tem cabimento a pretensão deduzida pela parte em desfavor de seu ex-cônjuge para ser a ele imposta obrigação alimentar por prazo indeterminado. Impossibilidade que decorre da ausência de prova de que a ex-cônjuge esteja incapacidade para exercer atividade produtiva. Caso concreto em que inexiste situação excepcional a justificar a imposição de obrigação alimentar por período indeterminado, visto que a alimentante atualmente não conta com idade avançada e os elementos probatórios reunidos aos autos não atestam sua alegada inaptidão para o trabalho. Antes, apenas indicam condição especial a ser considerada por eventual empregador. Hipótese em que, embora alguma dificuldade possa haver para o retorno da parte ao mercado de trabalho, certo é que impossibilidade comprovada não há, tampouco há elementos informativos que o desaconselhe. Ademais, as circunstâncias desfavoráveis foram devidamente sopesadas pelo julgador monocrático ao estabelecer o valor dos alimentos e o prazo em que devem ser prestados.
4. Alimentos. Quantum. Devidamente ponderado o critério relativo à possibilidade do alimentante, manifesto não ter ele condições de arcar com alimentos no percentual postulado pela apelante. Pretensão de inviável acolhimento por inobservância do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
5. Com o encerramento do vínculo conjugal, a ex-esposa deixa de ser dependente do ex-marido com o que desaparecem as condições regulamentares autorizadoras de sua manutenção no plano de saúde em que ele figura como beneficiário titular. Falta suporte jurídico ao interesse de impor ao plano de saúde – que sequer integra a presente demanda - a obrigação de agir fora do padrão traçado no regulamento que o disciplina. No que concerne a eventual permissão posta no regulamento do plano de saúde autorizativa da postulada permanência de ex-cônjuge como beneficiária, cumpria à parte interessada demonstrar a existência da alegada regra autorizadora. Sem que o tenha feito, manifesto que desatendeu ao ônus probatório que a ela incumbia.
6. Eventual incapacidade financeira da parte para custear as despesas do processo somente interfere na concessão de gratuidade de justiça quando postulada pelo litigante. O preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento desse benefício autoriza suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais (custas e honorários), não constituindo, de toda sorte, fundamento para arbitrá-las fora dos critérios legalmente fixados. Verba honorária fixada com base em parâmetros estabelecidos no estatuto processual.
7. Apelação da ré-reconvinte parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Apelação do autor-reconvido conhecida e parcialmente provida.